Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PETIÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.

1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.

2. "É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário". Precedente do STJ.

3. Ao administrar recursos financeiros alheios, a instituição bancária submete-se ao dever de prestar contas de sua gerência à parte interessada, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, o fiel cumprimento de suas obrigações em determinado período, esclarecendo eventuais descontos e lançamentos que estejam desamparados por informações adequadas quanto a sua efetiva natureza.

4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

5. Demonstrado que a inicial detalha as razões que levaram ao ajuizamento da ação de prestação de contas, esta é devida pela instituição financeira ao titular de conta-corrente bancária (Súmula 259 do STJ).

6. Recurso conhecido e não provido.